Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME OBRIGATÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTELEGIBILIDADE DO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EMBARGANTE. PROVEITO ECONÔMICO VULTOSO COM A EXTINÇÃO DA MAIOR PARTE DOS CRÉDITOS EXCUTIDOS. ERRO DE FATO. OMISSÃO EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA PARTE EM QUE CONDENOU O EMBARGADO AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há obscuridade no acórdão, tendo em vista que simples leitura é suficiente para constatar a inteligibilidade da fundamentação e do dispositivo, no tocante ao reconhecimento da existência de sucumbência recíproca e desigual das partes, à aplicação dos critérios de distribuição quantitativa dos ônus entre elas e à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios.
3. O acórdão incorreu em erro de fato ao considerar, tão somente, a quantidade de certidões de dívida ativa, para distribuir os ônus da sucumbência entre as partes, ignorando o proveito econômico obtido pela embargante nos valores totais dos créditos tributários extintos, que foi substancial. 3.1. O erro de fato é forma de omissão e sua correção deve ser feita de ofício, pois se trata de questão de ordem pública, com a concessão de efeitos modificativos, para que a distribuição dos ônus da sucumbência se faça de modo adequado, levando-se em consideração o êxito e a derrota das partes no julgamento da lide. 3.3. A sucumbência da embargante foi mínima no julgamento dos embargos à execução fiscal, de modo que, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, o embargado arcará integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargante, consistente no valor dos débitos excluídos devidamente atualizados.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Correção de ofício do erro de fato no acórdão. Reconhecimento da sucumbência mínima. Prejudicada a redistribuição dos ônus da sucumbência proposta pela embargante no pedido de sanação da omissão por ela formulado.